Tribunal: TJSP
Processo: 2115981-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material, onde consta "DOU PARCIAL PROVIMENTO deve constar "DOU PROVIMENTO". Sem efeitos infringentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, sem efeitos modificativos do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2115981-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do
Pinhal, em que é embargante ROSA LUIZA SALVI GONÇALVES, são
embargados MARIA DE OLIVEIRA ALVES e ANTONIO CRISTIANO ALVES.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, sem efeitos modificativos do
julgado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2115981-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9658
2
Embargos de Declaração Cível no 2115981-82.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Rosa Luiza Salvi Gonçalves
Embargdos: Maria de Oliveira Alves e Antonio Cristiano Alves
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 9658
Embargos de Declaração. Erro material, onde consta “DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
deve
constar
“DOU
PROVIMENTO”. Sem efeitos infringentes. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, sem
efeitos modificativos do julgado.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosa Luiza Salvi
Gonçalves em face do acórdão de fls. 43/46 que, por unanimidade, conheceu em
parte do agravo de instrumento interposto pela autora, ora Embargante.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 28/02/2020, sendo que a
oposição dos embargos ocorreu em 09/03/2020, o que lhe confere tempestividade.
A Embargante alega ocorrência de contradição na decisão embargada,
sob o argumento de que no acórdão de fls. 43/46 haveria constado parcial
provimento quando, na verdade, o pleito arguido fora provido integralmente,
pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos, para que sejam sanados os
vícios apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2115981-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9658
3
No caso em tela, razão assiste à embargante.
O acórdão de fls. 43/46 ocorreu em contradição, posto que, verificando-
se a ementa, restou consignado que “o valor da atualização não poderia ser inferior
ao valor que constou da sentença e do acórdão de apelação, no importe de R$
7.694,48”. Assim, deveria ter constado do voto “DOU PROVIMENTO” ao invés de
constar “DOU PARCIAL PROVIMENTO”.
O pleito da embargante se resumiu ao pedido de reforma da decisão
interlocutória proferida em cumprimento de sentença no 0001135-65.2018.8.26.0180
às fls. 65/67, em trâmite perante o MM. Juízo da 2a Vara Cível do Foro da Comarca
de Espírito Santo do Pinhal, no tocante aos valores devidos a título de IPTU e contas
de água e luz pelos agravados, cuja decisão já havia transitado em julgado.
No cumprimento de sentença, o MM Juízo a quo entendeu que as
referidas despesas deveriam ser corrigidas a contar da data de 03/02/2014. Desse
modo, o valor a ser considerado como correto, correspondente às contas de
consumo, seria R$ 5.482,37 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e
sete centavos).
Pois bem. Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, o acórdão
reformou a decisão, posto que entendeu que o recurso da embargante merecia
provimento, devendo assim, ajustar a data de incidência de juros moratórios. Dessa
forma, a data dada como correta seria 13/08/2014, ao invés de 03/02/2014, conforme
mencionado no voto.
Registre-se, ainda, que o valor apontado como devido na sentença de
21/09/2017, e no acórdão de apelação, transitado em julgado, dos valores
inadimplidos de água, energia elétrica e IPTU alcançavam o valor de R$ 7.694,48
(seis mil, seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), motivo
pelo qual, seria impossível esse valor ser reduzido, ainda mais após atualizações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2115981-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 9658
4
monetárias.
Em suma, os embargos devem ser acolhidos para sanar contradição,
onde consta “DOU PARCIAL PROVIMENTO” deve constar “DOU
PROVIMENTO” ao recurso para, ao invés de constar o valor de R$ 5.482,37,
referente às contas de consumo, constar o valor de R$ 7.694,48.
III Conclusão
Isto posto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, nos
termos deste voto.
L. G. Costa Wagner
Relator